Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos IONE MORAES DE SOUSA, IRAN ROBSTON GUIMARAES BASTOS, ISABEL CRISTINA ROCHA MACHADO e IVANA FERNANDES DE SOUSA, e dos sucessores de ILEDE ALMEIDADA SILVA e de ISMAIR MARTINS DA SILVA (ID: 69201246). Brasília, 26 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR